Tribunal: STF
Processo: HC 209780
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Couto Vilela, em favor de Guilherme Roque Santos da Mata de Paula, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n° 708.749/GO.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME ROQUE SANTOS DA MATA DE PAULA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 19/11/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 273, §§ 1º e 1º-B, V, do Código Penal. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. 



    Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a ausência de justa causa para a persecução criminal. Alega ainda, que o paciente é pai de uma criança menor de 12 anos, que necessita de seus cuidados. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. É, no essencial, o relatório.” (eDOC 13, p. 1)



    No STJ, o writ foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, está pendente o julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    A defesa alega que o paciente é possuidor de circunstâncias favoráveis e genitor de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, e nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naqueles Tribunais, não houve esgotamento das instâncias. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 



    O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte: 



    “Considero não sendo suficientes, neste momento, as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, cuja apreciação se torna igualmente prejudicada em vista da ausência de maiores dados a respeito do investigado. 



    A prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, deve estar fundada no fumus comissi delicti, ou seja, em indícios de autoria e prova da materialidade, bem como no periculum libertatis, que traduz qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Quanto à autoria delitiva, há indícios de que o investigado tenha praticado os crimes em comento, o que se conclui pelo teor dos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante. 



    Por sua vez, a materialidade também se encontra devidamente comprovada, conforme se faz prova pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal Constatação de Drogas (Exame Preliminar) e Laudo de Perícia Criminal Caracterização de Objeto (Medicamentos). 



    No tocante aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e, em especial, pelas circunstâncias do caso concreto, está clara a necessidade de manutenção da custódia cautelar para o fim de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Conforme visto pelo Laudo de Perícia Criminal Constatação de Drogas (Exame Preliminar), foram apreendidos com o flagranteado 01 (uma) porção de material pulverizado de cor branca, pesando 4,070g (quatro gramas e setenta miligramas) de “cocaína”; 01 (um) liquidificador marca Mondial com copo plástico e no interior do referido recipiente foi detectado resquícios de “cocaína”; 01 (uma) balança de precisão, onde na sua superfície foi encontrado “cocaína” e; 01 (uma) colher também com resíduos de “cocaína”. Diante disso, nota-se que a referida droga, bem como apetrechos apreendidos levam a supor que o flagranteado exerceria o comércio ilegal de substâncias entorpecentes. Assim, entendo que a ordem pública se mostra constantemente exposta e vulnerável por delitos desta natureza, trazendo intranquilidade e desassossego social. Nos presentes autos, a segregação do flagrado contribuirá para a manutenção da ordem nesta localidade, que se vê ameaçada por tais condutas, sobretudo, pela repugnância do ilícito em questão. Em que pese o flagranteado argumentar que é genitor de uma filha menor de idade e que a mesma depende exclusivamente de seus cuidados, considero que não há prova nos autos de que a filha reside ou depende exclusivamente dele, tais como, termo de guarda, concessão de alimentos, comprovante de documentos escolares, dentre outros.



    Outrossim, a documentação inserida na mov. 9 em nada contribui para afirmar que a infante reside ou depende exclusivamente do flagranteado. Assim sendo, ante a ausência de comprovação da dependência exclusiva da menor para com a flagranteado, impossível acolher o solicitado. 



    Diferentemente do que alegou o autuado, os predicados pessoais favoráveis do investigado, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, por si só, não são capazes de desconstituir o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a ensejam e fundamentam. 



    Por fim, ensejando a conduta do autuado a conversão do Flagrante em Prisão Preventiva, resta excluída a aplicação das demais medidas cautelares elencadas na Lei 12.403/2011, no presente caso, visto que não são suficientes para assegurar à ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado Guilherme Roque Santos da Mata de Paula em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos do art. 312, caput, do mesmo diploma legal.” (eDOC 11, p. 2-3)



    Ora, as decisões referentes à prisão do paciente divergem do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não foi encontrado grande quantidade de drogas - 4,070g (quatro gramas e setenta miligramas) de cocaína. (eDOC 11, p. 2)



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020) 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Guilherme Roque Santos da Mata de Paula, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente